Tribunal: TJMT
Processo: 1021096-76.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1021096-76.2020.8.11.0000
RECORRENTES: ELLEN ALVES GALAN E OUTRO
RECORRIDO: ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BRASIL - ASABB
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ELLEN ALVES GALAN e CELSO GOUVEIA GALAN, com fundamento no artigo 105, inc. III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 73968974):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA RELATIVO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - COISA JULGADA MATERIAL – IMUTABILIDADE E INDISCUTABILIDADE – ARTIGO 502 DO CPC/15 – EXÇEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INADEQUAÇÃO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – NÃO CABIMENTO – ARTIGO 543-C do CPC/73 – RECURSO REPETITIVO – LEGITIMIDADE ATIVA DE ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL – PRECEDENTES DO STJ A RECONHECER A AUTORIZAÇÃO LEGAL, REGULAMENTAR E ESTATUTÁRIA – RECURSO DESPROVIDO.
Operando-se a coisa julgada, a matéria torna-se imutável e indiscutível nos autos, não mais se sujeitando à novas decisões e a recursos. Inteligência do artigo 502 do CPC/15, exceto em ação própria, em situações excepcionalíssimas expressamente previstas em lei.
A jurisprudência do STJ entende não ser cabível o manejo de exceção de pré-executividade para conhecer de matérias que demandem dilação probatória, conforme julgado mediante o rito do art. 543-C do CPC/1973 (recurso repetitivo).REsp. 1.110.925/SP.
Legitimidade da Associação dos Advogados do Banco do Brasil para a execução dos honorários de sucumbência em favor de seus associados. Precedente: ‘Nada obsta, assim, que, existindo uma associação regularmente criada para representar os interesses dos advogados empregados de determinado empregador, possa essa entidade associativa, mediante autorização estatutária, ser legitimada a executar os honorários sucumbenciais pertencentes aos "advogados empregados", seus associados, o que apenas facilita a formação, administração e rateio dos recursos do fundo único comum, destinado à divisão proporcional entre todos os associados.’ (STJ - REsp 634.096/SP).”
Nas razões do Recurso Especial (Id. 77322473), os Recorrentes sustentam violação aos artigos 9o, 18, 103, 104, §2o, 105, 118, 234, 320, 321, 330, 373, 485, inc. IV, 485, §1o, 525, §1o, inc. II e 778, todos do CPC, artigos 5o, §1o e 21, ambos da Lei n. 8.906/94, além dos artigos 53, 286, 288, 654, 657, 692, 653, 662, parágrafo único, e 663, todos do Código Civil, ao argumento de: a) nulidade dos atos processuais, em razão de ausência de procuração; b) nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal; c) ilegitimidade da Associação dos Advogados do Banco do Brasil-ASABB.
Recurso tempestivo e preparo recolhido, conforme certidões de Ids. 77579460 e 77789460.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se da redação do artigo 1.029, § 5o, III do Código de Processo Civil que é da competência desta Vice-Presidência a análise do pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso especial no período compreendido entre a sua interposição e a publicação da decisão de sua admissibilidade.
De outro lado, da leitura do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em caso de recurso que, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa quando da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, pela insuportabilidade dos danos emergentes do próprio ato impugnado ou pela necessidade de se garantir a posterior eficácia do julgamento definitivo a ser proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Da leitura das razões recursais, verifica-se que os Recorrentes nem sequer fundamentaram sua pretensão quanto à presença dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo (fumus boni iuris e periculum in mora).
Como se sabe, para a suspensão da eficácia da decisão recorrida, em razão da excepcionalidade da medida, deve o recorrente demonstrar a presença de “risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte)”. (ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 77)
Por tais motivos, não há falar-se, portanto, em urgência e muito menos existência de dano irreparável ou de difícil reparação que não possa aguardar o eventual exame do mérito recursal pela Corte Superior.
Posto isso, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça